Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721240-37.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO JOSE FREITAS ALVES, NARTACHA GERTRUD CUNHA DE MELO EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR